Tribunal: TJDFT
Processo: 0707328-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO EM PARTE. MATÉRIA DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. APRESENTAÇÃO DO VALOR DEVIDO COM MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA SENTENÇA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que acolheu o pedido monitório para constituição em título executivo judicial a obrigação de pagamento imposta aos réus.
2. Não se conhece no apelo de matéria não submetida à apreciação do juízo sentenciante. 2.1. O confronto das razões recursais com os embargos monitórios revela a mais nítida e, por isso mesmo, indevida inovação recursal, considerando que a maioria dos fundamentos invocados no recurso não foram minimamente cogitados na peça de defesa.
3. Dispõe o art. 702, §2°, do CPC, que Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem os embargos liminarmente rejeitados (§3°).
4. O apelante deixou de cumprir a disposição normativa, pois embora tenha suscitado o excesso de cobrança pelo apelado, não apresentou o montante que considerava devido, tampouco apresentou a memória de cálculo do valor respectivo, a despeito de sua efetiva ciência quanto ao valor das rubricas contratuais (comissão de permanência e juros de mora) que entendia ilegais.
5. Recurso conhecido e não provido.